Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000079-21.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MANSO AQUICULTURA LTDA - CNPJ: 14.830.444/0002-40 (EMBARGANTE), MANOEL PADILHA DA CUNHA JUNIOR - CPF: 265.953.461-68 (EMBARGANTE), ROSEMERI CONSTANTINI - CPF: 748.188.809-49 (EMBARGANTE), COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 01.353.487/0001-59 (EMBARGANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. DISCRICIONARIEDADE DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, que reformou a sentença de extinção de execução fiscal, anteriormente encerrada com base na irrisoriedade do valor remanescente da CDA (inferior a 160 UPF/MT), sob o fundamento de que a cobrança recobrou relevância econômica após o reconhecimento da constitucionalidade da taxa TACIN.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) apurar a ocorrência de erro material na fundamentação utilizada para reformar a extinção do crédito remanescente inferior a 160 UPF/MT;

(ii) apurar se houve omissão ou contradição na análise da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Constatado erro material na fundamentação do acórdão embargado, ao afirmar que a execução deveria prosseguir em razão da revalorização econômica da CDA remanescente, quando, na verdade, a manutenção da execução decorre da inobservância dos procedimentos previstos na Lei Estadual no 10.496/2017 e na tese fixada no Tema 1.184/STF.

5. A extinção da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017 exige manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, a quem compete avaliar a conveniência e oportunidade do pedido. Trata-se de ato administrativo discricionário que não pode ser substituído por decisão judicial
ex officio
.

6. A extinção do feito com base no Tema 1.184 do STF exige a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a adoção de medidas administrativas, conforme prevê o art. 3o, § 5o, da Resolução CNJ no 547/2024. A inobservância dessa providência compromete o contraditório e a validade da extinção.

7. Quanto à distribuição dos honorários, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o juízo de origem fixado a verba conforme os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, especialmente o Tema 421 do STJ.

8. Acolhe-se parcialmente os embargos de declaração exclusivamente para corrigir erro material na fundamentação do acórdão, substituindo o fundamento adotado, sem que isso implique em qualquer modificação no resultado do julgamento, razão pela qual inexiste efeito infringente

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento da possibilidade de prosseguimento da execução fiscal de CDA inferior a 160 UPF/MT deve estar fundamentado na inobservância dos requisitos da Lei Estadual no 10.496/2017 e do Tema 1.184/STF, e não na revalorização econômica do crédito; 2. O erro material na motivação da decisão pode ser corrigido por embargos de declaração, sem que isso implique modificação no resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 9o, 10, 85, § 3o, I, e 90, § 4o; Lei Estadual no 10.496/2017, arts. 2o e 5o; Resolução CNJ no 547/2024, art. 3o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.355.208 (Tema 1.184); TJMT, N.U 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025; TJMT, N.U 0000819-40.2014.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado. nos autos da ação de execução fiscal n. 1000079-21.2021.8.11.0041.

Nas razões recursais
, a embargante alega a existência de vícios no julgado, indicando omissão quanto ao reconhecimento da nulidade de Certidões de Dívida Ativa e contradição sobre o entendimento relativo ao limite de 160 UPFs para extinção da execução.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido de fixação de honorários recursais.

A embargante argumenta que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições relevantes, cuja correção ensejaria efeitos infringentes, com a manutenção da sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal em razão da nulidade das CDAs e da irrelevância jurídica do débito remanescente (Id 313447896).

Em sede de contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento dos embargos, sustentando que a insurgência da parte adversa busca indevido rejulgamento da matéria, já devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Argumenta que não há omissões ou contradições aptas a justificar a oposição de embargos de declaração, tratando-se, na realidade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento (Id 317440871).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

"Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar adequadamente as teses relativas à nulidade das Certidões de Dívida Ativa e à extinção do feito pelo valor inferior a 160 UPFs, especialmente quanto à alegada desconsideração da jurisprudência anterior do Tribunal e à ausência de enfrentamento específico das provas apresentadas quanto ao cancelamento das CDAs.

No caso em apreço, verifico a ocorrência de erro material no trecho colacionado abaixo, referente à extinção dos créditos inferiores de 160 UPF/MT, dado que o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada, vejamos:

“Como decorrência lógica do reconhecimento da constitucionalidade da TACIN, impõe-se igualmente a reforma da extinção da execução quanto aos créditos inferiores a 160 UPF/MT, uma vez que a CDA remanescente, anteriormente considerada de pequeno valor, recupera relevância jurídica e econômica com a revalidação da totalidade do débito exequendo.”

O equívoco reside na motivação adotada, pois a reforma da extinção da CDA decorre da inobservância dos procedimentos estabelecidos na Lei Estadual n. 10.496/2017 e no Tema 1.184 do STF, e não da suposta recuperação da relevância econômica do crédito, conforme se demonstrará a seguir.

O embargante alega, em resumo, o seguinte:

“A Embargante não volta a questionar a constitucionalidade da TACIN, todavia, questiona a retomada da execução ante a irrisoriedade dos valores.

Ora, a execução inicialmente pautava-se na cobrança de 6 (seis) CDAs, tendo 5 (cinco) delas sido canceladas em razão da nulidade de cobrança, restando, após o acórdão proferido, tão somente a integralidade da CDA de n.o 2018796845, cujo objeto era: (...)

Atualizado o valor total da CDA que se pretende seguir executando, encontramos o montante, para setembro/2025, de R$ 828,57 (oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos): (...)

Neste sentido imperiosa se faz a reforma do v. acórdão proferido, de modo a, em que pese a constitucionalidade da taxa TACIN, ser mantida a extinção do feito, em razão da irrisoriedade dos valores pretendidos e do princípio da eficiência administrativa.” (Id 313447896). (Destaquei).

Na origem, os créditos remanescentes de baixo valor foram extintos com base (i) na Lei Estadual n. 10.496/2017 e (ii) com fundamento no Tema 1.184 do STF.

Em relação ao ponto (i) é firme o entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que a extinção da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 exige manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, a quem compete avaliar a conveniência e oportunidade da medida. Trata-se de ato administrativo de natureza discricionária, cuja iniciativa deve partir da própria Fazenda Pública, não sendo admissível a extinção de ofício pelo juízo.

O exercício da faculdade prevista nos arts. 2o e 5o da norma estadual configura típico ato administrativo discricionário, cuja análise de conveniência e oportunidade compete exclusivamente à Fazenda Pública Estadual, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração nesse juízo de mérito.

Para ilustrar:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR ABAIXO DE 160 UPF/MT. LEI ESTADUAL 10.496/2017. PODER DISCRICIONÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, facultando à Fazenda Pública a desistência do ajuizamento de ação ou ainda no curso do processo quando se tratar de valor inferior a 160 UPF/MT.

4. A desistência ou o pedido de extinção dos autos com fundamento no valor abaixo de 160 UPF constitui poder discricionário da Fazenda Pública.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe ao juízo extinguir de ofício execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do valor da causa, quando a legislação específica apenas faculta ao ente público o não ajuizamento ou desistência das ações de cobrança".”

(N.U 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025). (Destaquei).

Portanto, incabível a extinção dos créditos com base na legislação estadual.

Sobre o ponto (ii), observo que a sentença recorrida diverge do entendimento firmado no Recurso Extraordinário n.o 1.355.208 (Tema 1.184/STF), ao prosseguir com extinção da execução sem oportunizar à Fazenda Pública o prazo de até 90 dias para requerer a suspensão prevista na Resolução no 547 do CNJ, a fim de promover diligências voltadas à localização de bens do devedor, nos termos do § 5o do referido dispositivo.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. (...)

3. O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que precedida de tentativa de solução administrativa e protesto do título, salvo motivo justificado de ineficiência.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a atuação judicial a partir da tese fixada pelo STF, prevendo expressamente a concessão de prazo de até 90 dias à Fazenda Pública para adoção das providências exigidas, mediante requerimento.

5. A extinção da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a adoção de tais medidas viola os princípios do contraditório e da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), e contraria o disposto na Resolução CNJ n. 547/2024.

6. No caso concreto, o processo foi extinto de forma prematura, sem a observância do contraditório e sem análise da efetiva adoção das medidas pré-processuais exigidas, impondo-se a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito por até 90 dias para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.”

(N.U 0000819-40.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2025). (Destaquei).

Desse modo, impõe-se igualmente a reforma da extinção da execução quanto aos créditos inferiores a 160 UPF/MT, em razão da inobservância dos ritos extintivos da legislação estadual e do Tema 1.184 do STF.

Dessa forma, corrijo a fundamentação utilizada no acórdão embargado, que corretamente reformou a extinção da execução fiscal.

Sobre os honorários, não observo nenhuma omissão ou contradição, dado que o juízo de origem condenou a Fazenda em honorários, no que tange a extinção das CDAs diversas da TACIN, e, em sede de apelação, o recurso foi provido em desfavor do embargante.

Para fins de esclarecimentos, vejamos o trecho da sentença referente aos honorários:

“Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios da parte excipiente que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC, de acordo com a tese firmada pelo Tema 421
[2]
do STJ, cujo valor será devido pela metade nos termos do §4o do artigo 90 do CPC, tendo em vista o reconhecimento parcial do pedido.”. (Id 293927868). (Destaquei).

Assim, não observo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir a fundamentação que reformou a extinção da CDA com valores abaixo de 160 UPF/MT.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025